Tribunal: TJSP
Processo: 1003025-53.2017.8.26.0666
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14604
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – LESÃO NO JOELHO DIREITO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL AOS AUTOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO

Ementa:
VOTO No 14604
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – LESÃO NO JOELHO DIREITO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL AOS AUTOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso da autora desprovido. Sentença reformada em parte, em sede de reexame necessário, mantido o decreto de procedência.